Tribunal: TJES
Processo: 5004128-74.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004128-74.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: EDUARDO e outros (2)
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004128-74.2022.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
RECORRIDA:
RENATA REZENDE BONELA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator),Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO OBTENÇÃO DE CRÉDITO EM RAZÃO DA CONSUMIDORA TER SIDO SURPREENDIDA COM A RESTRIÇÃO DE SEUS DADOS PERANTE O CCF, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE OS CHEQUES SUPOSTAMENTE POR ELA EMITIDOS NÃO TERIAM FUNDOS. ASSINATURAS DIVERGENTES ENTRE AS CÁRTULAS E O CARTÃO DE ASSINATURAS, EVIDENCIANDO QUE A CONSUMIDORA NÃO FOI A RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DOS CHEQUES. FALHA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDAMENTE CONFIGURADA A PARTIR DA INADEQUADA COBRANÇA E DA RESTRIÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL, QUE, POR SINAL, SE DÁ NA MODALIDADE
IN RE IPSA
.
QUANTUM
FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, QUE SE ENCONTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS POR ESTA TURMA RECURSAL EM SITUAÇÕES SEMELHANTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CUSTAS PELO RECORRENTE. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, UMA VEZ QUE A PARTE RECORRIDA NÃO SE ENCONTRA ASSISTIDA POR ADVOGADO.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.